Tribunal: TJES
Processo: 5013730-10.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013730-10.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BRADESCO S.A.
RECORRIDO: FABIANA VIDAL DE SOUZA
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO REALIZADO MEDIANTE FRAUDE PERPETRADA POR TERCEIRO. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
1. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Tem-se recurso inominado contra sentença. O Recurso é cabível, tempestivo e o preparo foi realizado dentro do prazo legal. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

2. RELATÓRIO

Trata-se de ação com pedido de obrigação de fazer cumulada com pedido de indenização em que a parte Autora, ora recorrida, afirma que foi surpreendida com descontos em seu benefício previdenciário pela Recorrente. Pleiteia a suspensão da cobrança dos valores referentes a essas transações e que se abstenha de negativar o seu nome. Ao final, requer a declaração de inexistência de débito, a restituição em dobro dos valores já descontados e indenização por dano moral de R$10.000,00.

Por outro lado, a recorrente, em sua defesa, argui preliminar de ausência de interesse de agir. No mérito, sustenta que houve a efetiva contratação do empréstimo através de aplicativo no celular da Requerente. Aduz que foi o Autor que realizou a contratação e a transferência de seu aparelho celular, previamente cadastrado. Por fim, alega inexistir dano moral.

Em sede de

sentença (ID 13851967
)
foi julgado parcialmente procedente o pedido autoral, sob o seguinte dispositivo:

“JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos autorais para declarar a inexistência de débito do Autor perante a Requerida quanto ao objeto deste processo.

Condeno a Requerida a restituir à Autora, em dobro, na forma do artigo 42, parágrafo único do CDC, todos os valores descontados referente ao contrato de empréstimo indevidamente constituído em nome dessa.

Por fim, condeno, ainda, a Requerida a indenizar a Autora no valor de R$4.000,00 (quatro mil reais) a título de dano moral, a ser corrigido monetariamente e acrescido de juros de mora a partir desta data.

Quanto aos índices aplicáveis, até 30/08/2024, a correção monetária deverá observar os índices da Tabela de Atualização Monetária de Débitos Judiciais da CGE-ES e juros de mora de 1% ao mês. A partir de 30/08/2024, com a vigência da Lei n.º 14.905/2024, a correção monetária dar-se-á pelo IPCA e os juros de mora pela SELIC, deduzido o IPCA.

Julgo o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, CPC.”

Irresignada, a parte recorrente interpôs recurso inominado (ID 13851969
)
, ocasião em que requereu que a sentença fosse reformada para julgar totalmente improcedente a demanda.

Verifica-se que foram apresentadas Contrarrazões, ocasião em que a parte recorrida pugnou pela manutenção integral da sentença.

É o breve relatório. Passo a decidir.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
3. VOTO

Em sede preliminar, a recorrida requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, a fim de obstar os efeitos da decisão atacada. Nesse sentido, entendo pelo seu indeferimento, uma vez que o duplo efeito (suspensivo e devolutivo) é cabível apenas para evitar risco irreparável para a parte Recorrente, nos termos do artigo 43 da Lei nº 9099/95, circunstância não verificada, tampouco demonstrada no caso concreto.

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a recorrida e a recorrente, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

Considerando que a presente relação é de consumo, aplica-se à recorrente a responsabilidade objetiva pelos danos causados, consoante dispõe o art. 14 do CDC. Por isso, a obrigação de indenizar,
in casu
, prescinde de culpa, sendo necessária a demonstração apenas da conduta, do dano e do nexo de causalidade.

Conforme jurisprudência consolidada do C. STJ, “
o ônus da prova das excludentes da responsabilidade do fornecedor de serviços, previstas no art. 14, § 3º, do CDC, é do fornecedor, por força do art. 12, § 3º, também do CDC
” (STJ-3ª Turma, REsp 685662/RJ, rel. Min. Nancy Andrighi, v.u., j. 10/11/2005, DJ 05.12.2005 p. 323).

No caso em apreço, verifico que a parte requerida, ora recorrente, não se desincumbiu do seu ônus de provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do artigo 373, II, do CPC. Motivo pelo qual, suas alegações não merecem prosperar.

Cumpre destacar que, tratando-se de demanda fundada em negativa de contratação, caberia à parte recorrente a comprovação da existência do vínculo contratual, nos termos da jurisprudência do eg. TJES:

APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA E NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CONTRATAÇÃO DE LIMITE PARA SAQUE. HIGIDEZ NÃO COMPROVADA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DO VALOR. NÃO CABÍVEL DEVIDO À AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO EFETIVO PAGAMENTO. DANO MORAL IN RE IPSA . RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
A ausência de comprovação da higidez do débito pela instituição financeira credora implica na suposição em sentido oposto e sua consequente inexistência
. 2.
A instituição financeira apelada não logrou êxito em comprovar a validade do débito, diante do fato de que, embora alegue que o consumidor optou pela contratação do LIS (Limite Itaú para Saque), deixa de juntar aos autos a íntegra do contrato para que se pudesse aferir que o Apelante de fato contratou o serviço de LIS
. 3. No entanto, não há nos autos elemento capaz de comprovar que o Apelante de fato efetuou o pagamento do valor indevidamente cobrado, razão pela qual não faz jus à restituição do valor decorrente do LIS não contratado, eis que não comprovado o efetivo pagamento do débito. 4. Em relação ao dano moral pleiteado, este e. Tribunal de Justiça possui entendimento sedimentado de que a cobrança de débito indevido e consequente negativação indevida em cadastro de inadimplentes gera dano moral na modalidade in re ipsa . 5. A quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) é mais adequada e capaz de atender a função pedagógica da indenização e reparar o dano sofrido, conforme julgados passados deste egrégio Tribunal. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 012160075557, Relator : EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 01/02/2022, Data da Publicação no Diário: 25/02/2022)

Ademais, no entendimento do Tema Repetitivo 466/STJ, que contribuiu para a edição da Súmula 479/STJ, as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros – como, por exemplo, abertura de conta corrente ou compras não reconhecidas realizadas por meio de cartão de crédito –, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno (REsp 1.197.929/PR, Segunda Seção, julgado em 24/8/2011, DJe 12/9/2011).

Conforme exarado na sentença, a denúncia de crime perante a autoridade policial evidencia que a recorrida foi vítima de fraude praticada por terceiros. Além disso, a evidência indicada na audiência do PROCON de que o empréstimo foi realizado em celular diverso do aparelho celular da recorrida e o fato de não possuir ela o aplicativo da recorrente baixado em seu celular evidenciam que não foi ela que contratou o empréstimo.

Em casos tais, apesar de o fato de terceiro (golpe) e a contribuição da vítima muitas vezes serem elementos importantes na cadeia causal, a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços decorre da falha de segurança, o que caracteriza falha na prestação do serviço (art. 4º, II, d c/c 6º, I e 12, §1º, CDC) e impõe o dever de indenizar pelos danos decorrentes do fortuito interno (Súmula 479/STJ), conforme jurisprudência do c. STJ e do eg. TJES:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA - GOLPE DA FALSA CENTRAL TELEFÔNICA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - SÚMULA 479 DO STJ - FORTUITO INTERNO – RECURSO PROVIDO. 1.A instituição financeira responde pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros em seu âmbito de atuação, uma vez que consistem em risco próprio do seu empreendimento. 2. É dever das instituições financeiras verificar a idoneidade das movimentações realizadas nas contas dos clientes, utilizando-se de meios que possibilitem a identificação e o resguardo contra fraudes, notadamente contra transações que refogem ao perfil dos correntistas. Precedentes. 3. Falha no sistema de segurança da Casa bancária considerando que: a) o golpista ligou do próprio número telefônico que consta no verso do cartão de crédito e possuía os dados da correntista; b) as transferências via pix foram realizadas de forma atípica ao perfil da correntista, deixando os saldos das contas bancárias negativos ou zerados. 4. Quanto aos danos morais, reputam-se caracterizados, notadamente em razão do evidente degaste suportado pela correntista que contatou administrativamente a agência bancária para comunicar o golpe e solicitar o estorno dos valores, mas não obteve êxito, sendo obrigada a recorrer ao Poder Judiciário para tanto. Razoável e proporcional aos contornos fáticos expostos o quantum de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), considerando ainda a reprovabilidade da conduta da Instituição Financeira, e seu evidente porte econômico. 5. Recurso provido. Sentença reformada para julgar procedente em parte o pedido autoral. (Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 5001905-24.2022.8.08.0021, Magistrado: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 30/Nov/2023.

EMENTA: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINARES DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE E ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM REJEITADAS. MÉRITO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. GOLPE DO MOTOBOY. RESPONSABILIDADE CIVIL. DEVER DE SEGURANÇA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. AUSÊNCIA DE DEVER DE CUIDADO POR PARTE DO CONSUMIDOR AO ENTREGAR DADOS SENSÍVEIS E CARTÃO MAGNÉTICO A TERCEIROS. CULPA CONCORRENTE CARACTERIZADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...) III.VII.
In casu, denota-se flagrante imprudência do Recorrido em deliberadamente entregar o plástico do cartão de crédito a um desconhecido (motoboy) que passaria em sua residência para realizar a coleta do cartão de crédito e senhas pessoais, não podendo, portanto, ser eximido de culpa, denotando-se, por outro lado, a negligência do Recorrente ao não identificar a atipicidade das movimentações financeiras, através de mecanismos internos próprios aptos a impedir ou minorar os danos em razão da fraude perpetrada, concorrendo, portanto, ambas as partes em culpa para o surgimento do evento danoso objeto do presentes autos
. III.VIII.
Uma vez conjugada a imprudência do consumidor final em entregar o Cartão de Crédito a terceiros e a negligência da Instituição Financeira de não criar mecanismos para impedir e bloquear as ações criminosas que movimentam transações financeiras atípicas e que destoam sobremaneira dos gastos usuais de seus clientes, resta acertada a conclusão da Sentença que reconheceu a culpa concorrente
. III.IX. A Jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, somente afasta a concorrência de culpas, nestas hipóteses, relacionada à condenação exclusiva da respectiva instituição bancária, em se tratando de consumidor hipervulnerável, o que não se revelou ser o caso dos autos, uma vez que o Recorrente se qualifica como empresário e, ao tempo da perpetração do golpe contra si, ostentava 59 (cinquenta e nove) anos de idade. Precedentes. III.X. Recurso conhecido e desprovido. Honorários Advocatícios majorados para 15% (quinze por cento). (Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 0011801-17.2019.8.08.0011, Magistrado: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Data: 07/Aug/2023)”

Em relação a restituição dos valores descontados referente ao contrato de empréstimo indevidamente constituído em nome da recorrida, coaduno com o entendimento do juízo sentenciante de que deve se dar em dobro, nos termos do entendimento da jurisprudência pátria:

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR . APELAÇÃO CÍVEL.EMPRÉSTIMO CONSIGNADO.PRELIMINAR DE PERDA DE OBJETO NÃO CONHECIDA. ALEGAÇÃO DE FRAUDE NA CONTRATAÇÃO . INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE DA TRANSAÇÃO. INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO
. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA.MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA NOS TERMOS DO ART. 85, § 11 DO CPC . APELAÇÃO CÍVEL NÃO PROVIDA À UNANIMIDADE. 1.Preliminar de perda de objeto não conhecida, porquanto embora o recorrido tenha, de fato, realizado o pagamento de boleto bancário para quitação antecipada do contrato e que o recorrente tenha procedido à suposta baixa do contrato, os descontos das parcelas do empréstimo questionado persistiram nos meses subsequentes. 2 .Em relações consumeristas, a alegação de fraude na contratação de empréstimo consignado impõe à instituição financeira o ônus de comprovar a regularidade da transação, mediante a apresentação de provas robustas que confirmem a livre e consciente manifestação de vontade do consumidor. 3.A ausência de prova contundente acerca da regularidade da contratação, aliada à fragilidade da prova documental apresentada, torna verossímil a alegação do consumidor de que foi vítima de fraude, impondo à instituição financeira a declaração de inexigibilidade do débito e a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados. 4 .A cobrança indevida de empréstimo consignado não contratado configura ato ilícito capaz de gerar danos morais ao consumidor, especialmente quando este se vê obrigado a buscar o Poder Judiciário para a defesa de seus direitos, evidenciando falha na prestação do serviço e descaso com o consumidor. 5.Cabível, portanto, a declaração de nulidade da contratação, a restituição do indébito, bem como a indenização pelos danos morais suportados.
6 .Com o julgamento do EAREsp 676.608, foi fixada tese pelo STJ no sentido de que a restituição em dobro dos valores pagos indevidamente (art. 42, parágrafo único do CDC) independe da motivação do agente que fez a cobrança.
7 .Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida.Majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11 do CPC, de 10% para 20% sobre o valor da condenação . ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de apelação cível, ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da1ªCâmara Regional de Caruaru-PE, à unanimidade de votos,emNEGAR PROVIMENTOao recurso, nos termos do voto do Relator. Caruaru-PE, data registrada no sistema. Des. Alexandre Freire Pimentel Relator (TJ-PE - Apelação Cível: 00002297620218173460, Relator.: ALEXANDRE FREIRE PIMENTEL, Data de Julgamento: 25/07/2024, Gabinete do Des . Alexandre Freire Pimentel (1ª TCRC))

AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
Portabilidade de empréstimo consignado . Fraude perpetrada por terceiros.
Aceitação da proposta com o fornecimento de documentos pessoais e fotografia, utilizados pelos fraudadores para celebrar contrato de empréstimo consignado em nome do autor. Montante creditado na conta do consumidor, posteriormente orientado a restituir o montante indevidamente creditado em sua conta bancária.
Inexistência de relação jurídica e inexigibilidade da dívida . Reconhecimento. Sentença mantida. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. Prestações debitadas na aposentadoria do autor . Restituição em dobro. Desnecessidade de comprovar a cobrança de má-fé. Ausência de demonstração de engano justificável. Precedente do STJ .
Sentença mantida. DANO MORAL. Reconhecimento. Desfalque patrimonial injusto, causador de transtornos, frustrações e dissabores . Quantum. Arbitramento em consonância com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO . (TJ-SP - AC: 10027062020218260319 SP 1002706-20.2021.8.26 .0319, Relator.: Fernando Sastre Redondo, Data de Julgamento: 08/06/2022, 38ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/06/2022)

Saliento que, conforme determinado no julgamento do Tema 929 do STJ, a
restituição em dobro somente é cabível para as cobranças realizadas após a publicação do acórdão (30/03/2021), ou, antes disto, se comprovada a má-fé. No caso em apreço, o contrato de empréstimo fraudulento foi realizado em 03/11/2022, portanto, após a publicação do referido acórdão, de modo que todo o montante descontado deve ser restituído em dobro à recorrida.

No tocante a indenização por danos morais, entendo por mantê-la nos moldes fixados pelo juízo
a quo
, vez estarmos diante de conduta que lesionou a parte recorrida, situação que é suficiente para gerar indenização pelo abalo sofrido. Entendo que a indenização por danos morais arbitrada (R$ 4.000,00) se apresenta justa e suficiente, em montante condizente com a gravidade da conduta do recorrente, com a extensão dos danos experimentados pela parte recorrida e com a capacidade econômica das partes, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento da recorrida, sem lhes causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a recorrente a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

JOHANNA R. DE NAZARETH

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)